Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, condenada, como incursa nas penas dos artigos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado.



    A executada também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/10/2024, foi determinado o início do cumprimento da pena de reclusão com a guia de recolhimento e realização de exames médicos oficiais para o início da execução da pena.



    A Defesa da apenada requereu a concessão de prisão domiciliar para prestar os cuidados de que a mãe, “pessoa extremamente idosa, com comorbidades severas, que necessita dos cuidados da peticionária” (eDoc. 75).



    Argumenta que a Sra. Laurinda Iti Pires Morandi, mãe da apenada, “idosa, 80 anos de idade, que possui diabetes e hipotireoidismo, com uso de medicamentos”, encontra-se “com quadro de monoparesia de membro superior direito, o que prejudica na segurança para mobilização, necessitando de supervisão contínua, conforme declaração médica”.



    Sustenta que “acompanhou e acompanhava sua genitora, como curadora dos cuidados de sua mãe” e que “seu genitor possui idade extremamente avançada (84 anos), conforme documentos em anexo e não dispõe de recursos e saúde para cuidar da Sra. Laurinda Iti Pires Morandi sozinho, sendo imprescindível a presença da peticionária fisicamente no ambiente familiar”.



    O requerimento é instruído com documentos (eDocs. 95-96).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que “a requerente não atende a nenhum dos requisitos legais específicos previstos no referido artigo, pois não possui mais de setenta anos, não está acometida de doença grave, não comprovou possuir filho menor ou deficiente físico ou mental, e não se encontra gestante” e que “a ausência desses elementos caracterizadores impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o legislador estabeleceu tais condições de forma taxativa para assegurar que apenas aquelas pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais ou que se encontram em situações vulneráveis possam ser beneficiadas com o regime mais brando”.



    E, ao final, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.



    É o relatório. DECIDO.



     O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.



    Ainda, a Defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional, ressaltando, apenas, a necessidade de a requerente prestar os cuidados a sua genitora.



    Além disso, a reeducanda foi presa preventivamente em 8/1/2023, e em 7/8/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Em 23/5/2025, em virtude do trânsito em julgado da ação penal condenatória, a apenada iniciou o cumprimento de pena, tendo cumprido até a presente data, pouco mais de 1 (um) ano e¨6 (seis) meses de prisão.



    Destaca-se, ainda, que ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI tem  59 (cinquenta e nove) anos de idade.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto. Nesse sentido, entende que ‘ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar’ (RHC 218447 AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    Rosemeire Aparecida Morandi foi condenada à pena de dezessete anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, por essa razão, não seria possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    Na espécie, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar da condenada alegando a necessidade de prestar os cuidados à sua genitora, inviabilizando a pretensão defensiva também sob esse ângulo.



    A requerente não atende a nenhum dos requisitos legais específicos previstos no referido artigo, pois não possui mais de setenta anos, não está acometida de doença grave, não comprovou possuir filho menor ou deficiente físico ou mental, e não se encontra gestante. A ausência desses elementos caracterizadores impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o legislador estabeleceu tais condições de forma taxativa para assegurar que apenas aquelas pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais ou que se encontram em situações vulneráveis possam ser beneficiadas com o regime mais brando.



    Não estando demonstrada, portanto, excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliado à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado, qual seja, o fechado”.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que " ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente